Tribunal: TJMT
Processo: 0001520-43.2018.8.11.0111
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001520-43.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTICOBRANCA LTDA - CNPJ: 19.289.131/0001-69 (APELANTE), GABRIELA SCHMIDT LIRA - CPF: 373.463.808-94 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (APELADO), ULTRACON BRASIL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA
–

PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
–

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO –
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 106 DO STJ
–
RECURSO PROVIDO.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão Cível em Ação Monitória
extinta com amparo no art.
487, II
, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A
apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito, adotando as medidas necessárias para a citação
da ré
, e que a demora se deu por culpa do Judiciário
.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ajuizou
em 5-6-2018

Ação Monitória
fundada em Contrato de Compra e Venda M
ercanti
l
representada pelos cheques

de R$3.805,00 e R$38.045,00
, ambos

com vencimento em
30-4-2016
(
ID.

202871298
-
pág. 12
)
.

I
ntimada
, efetuou o pagamento da
diligência
para expediç
ão da C
arta
Citatória

(ID.
202871298 -
pág. 22)
.

Em 30-10-2018
informou novo endereço, mas foi certificada a negativa de citação
(ID.
202871298 -
pág. 37).

Em 23-
5-2019

requereu nova realização do ato, porém
o mandado
não foi cumprido.

Em 3-
9-2019
pugnou por
pesquisa
no

Bacen
,
o que foi deferido
,
contudo
a Carta de Citação
retornou
negativa
(ID.

202871306).

Intimada a se manifestar,
pleiteou

a
consulta
pelo sistema

Sisbajud

para a localização de
novo endereço.

Em seguida
foi proferida a sentença.

O
Código Civil estabelece no
art. 202
,

caput
e inciso I
, que
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

E o
Código de Processo Civil
preceitua
:

“
A
rt. 240
.
A
citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena
de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§
3
o

A
parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Desde
que
propôs
a
lide
a apelante
busca
concretizar
a citação
, indicando possíveis endereços d
a ré,
e atendeu aos comandos judiciais sempre que determinado
, o que afasta o argumento
de desídia de sua parte.

Portanto, a demora é decorrente d
o
próprio
trâmite burocr
ático
, situação em que se aplica
a Súmula 106 do STJ, que enuncia:

“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e
o feito remetido
à primeira instância.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1
. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for
efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.

2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados.

3. Agravo interno não provido
”
.

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.929.370/MT, relator Min
.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julga
mento em 3-10-2023,
DJe
de 6-10-
2023)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO– DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DASÚMULA106DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ)
”
.

(
TJMT,
AP 0016453-08.2016.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julga
mento
em 12
-2-
2023)
.

A
inda
desta Câmara
:

AP 0005273-68.2011.8.11.0041;

AP 0013188-61.2017.8.11.0041;

AP 0025568-68.2007.8.11.0041;

AP 0044422-71.2011.8.11.0041;

AP 0034901-05.2011.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e det
erminar o retorno dos autos ao J
uízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024